Tribunal: TJBA
Processo: 0550182-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550182-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - EPP Advogado(s): ARSEMIO POSSAMAI (OAB:BA27427-A), TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA (OAB:BA27004-A) APELADO: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA (OAB:BA18326-A), REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA (OAB:BA27280-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONVENÇÃO. LEGITIMIDADE DE MULTA CONTRATUAL. ÔNUS EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa contratada contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa contratual aplicada por órgão do Sistema S (SESC/BA) e procedente a reconvenção, condenando-a ao pagamento da multa por inadimplemento contratual. Sustenta-se nulidade da reconvenção por ausência de preparo, inexistência de obrigação contratual válida e aplicação indevida de penalidades. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se a ausência de recolhimento de custas pelo reconvinte enseja nulidade da reconvenção e se há nulidade no ato administrativo que impôs penalidade à contratada, diante de alegada onerosidade excessiva e vencimento contratual. III. Razões de decidir 3. O não recolhimento de custas iniciais na reconvenção não acarreta nulidade do feito se inexistente prejuízo à parte contrária, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo. 4. Restou comprovada a validade do termo aditivo contratual, assinado pela própria empresa, o que confirma a vigência do contrato à época da solicitação do serviço. 5. Não configurada onerosidade excessiva, pois não houve fato superveniente, extraordinário ou imprevisível. O serviço solicitado estava dentro da abrangência contratual, conforme edital e termo de aceitação. 6. Legítima a imposição de multa e penalidade administrativa por inadimplemento, diante da injustificada recusa da empresa em cumprir ordem contratual válida. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ausência de recolhimento de custas na reconvenção não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo. A recusa injustificada em executar serviço previsto em contrato vigente, sem demonstração de fato novo e imprevisível, legitima a aplicação de penalidade por inadimplemento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 85, §11; CC, art. 478. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.303/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 525.435/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.09.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0550182-56.2016.8.05.0001; Recorrente: Vas Express Cargo Transportes Ltda – EPP; Recorrida: Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado da Bahia (SESC/BA); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator